Tribunal: TJMT
Processo: 0001663-55.2017.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001663-55.2017.8.11.0050

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INVENTÁRIO E PARTILHA]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI ALZIRA MINOZZO - CPF: 453.732.721-91 (APELANTE), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), MILDO MINOSSO - CPF: 060.761.819-15 (APELADO), SANTINA FACHINELLO MINOSSO - CPF: 014.761.821-59 (APELADO), MARLI ALZIRA MINOZZO - CPF: 453.732.721-91 (APELADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), CREMILDO ANTONIO MINOZZO - CPF: 432.327.871-34 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (APELADO), MARLENE MINOZZO NESTLEHNER - CPF: 898.450.051-87 (APELADO), GENI BUTZKE MINOZZO - CPF: 624.593.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), SERGIO NESTLEHNER - CPF: 107.175.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MILDO MINOSSO - CPF: 060.761.819-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SANTINA FACHINELLO MINOSSO - CPF: 014.761.821-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. TESTAMENTOS VALIDADOS JUDICIALMENTE. PARTILHA AMIGÁVEL ANTERIOR. ARREPENDIMENTO UNILATERAL DA INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE HERDEIROS. PREVALÊNCIA DA VONTADE TESTAMENTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por inventariante contra sentença que homologou plano de partilha amigável apresentado pelos herdeiros nos autos de inventário dos bens deixados pelo falecimento de MILDO MINOSSO e SANTINA FACHINELLO MINOSSO, com fundamento no artigo 654 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de poderes do advogado que protocolou o acordo configura nulidade processual capaz de invalidar a partilha; e (
ii
) saber se deve prevalecer a partilha amigável celebrada entre os herdeiros ou se a partilha deve observar estritamente os termos dos testamentos deixados pelos falecidos e validados judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A alegada irregularidade na representação processual foi sanada com a ratificação posterior pelo advogado regularmente constituído nos autos, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do CPC, considerando a ausência de prejuízo processual demonstrado.

4. Embora os herdeiros possam, sendo maiores e capazes, realizar partilha amigável diversa das disposições testamentárias conforme o art. 2.015 do Código Civil, tal possibilidade exige consensualidade plena e permanente entre todos os interessados até a homologação da partilha.

5. Embora a inventariante tenha participado ativamente da elaboração dos acordos de partilha amigável durante anos, posteriormente manifestou discordância tempestiva antes da homologação, caracterizando ausência de consenso atual entre os herdeiros.

6. Diante da confirmação judicial da validade dos testamentos deixados pelos de cujus e da ausência de acordo unânime entre os herdeiros, deve prevalecer a vontade testamentária, observando-se o princípio da soberania da vontade do testador consagrado no art. 1.899 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para anular a sentença homologatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que efetue a partilha dos bens incluídos nos testamentos observando-se as disposições de última vontade dos testadores, procedendo-se à partilha dos demais bens conforme as regras sucessórias aplicáveis.

Tese de julgamento:

"1. Na ausência de consenso unânime entre herdeiros maiores e capazes, deve prevalecer a vontade testamentária validada judicialmente sobre a partilha amigável anteriormente proposta.

2. O arrependimento tempestivo da inventariante antes da homologação da partilha amigável impede a homologação da partilha de modo diverso daquela estabelecida em testamento."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.857, § 1o, 1.899, 2.015 e 2.016; CPC,
arts
. 277, 610, § 1o, e 654.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.808.767/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.10.2019; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2062614-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 26.03.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1023515-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
MARLI ALZIRA MINOZZO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos de
Ação de Inventário dos bens
deixados pelos falecimentos de
MILDO MINOSSO
e
SANTINA FACHINELLO MINOSSO
, que homologou plano de partilha apresentado pelos herdeiros, com fundamento no artigo 654 do Código de Processo Civil.

Alega a recorrente, em síntese, duas questões principais; A primeira seria a nulidade processual por ausência de poderes do advogado que apresentou e requereu a homologação do acordo, caracterizando ato inexistente e ineficaz; A segunda, ingressando no mérito, seria a necessidade de reforma da sentença para que sejam cumpridos os testamentos deixados pelos falecidos, devidamente confirmados por sentença transitada em julgado em ação própria.

Argumenta que o acordo de partilha foi protocolado por advogado que não detinha procuração nos autos (Dr. Matheus Ghisi), conforme consta no id. 51794750, tornando o ato ineficaz nos termos do art. 104, §2o do CPC.

Sustenta que houve pedido tempestivo e oportuno para que o juízo deixasse de homologar a "
minuta de partilha amigável
" e desse o necessário cumprimento aos testamentos homologados, não se tratando de arrependimento unilateral após homologação, como considerado pela sentença. Aduz que o acordo apresentado somente foi juntado aos autos um ano após seu expresso pedido de não haver interesse em prosseguir com a partilha amigável, sendo incompatível com o título judicial que determinou o cumprimento dos testamentos. Cita precedentes do STJ e de outros tribunais para embasar a possibilidade de desistência do acordo antes de sua homologação.

Defende a tese de que a sentença proferida nos autos no 1000894-88.2021.8.11.0050, que confirmou a validade dos testamentos e determinou expressamente seu cumprimento, transitou em julgado e deveria prevalecer sobre o suposto acordo não homologado. Requereu, então, o desentranhamento das
petições juntadas
por advogado sem procuração e a reforma da sentença para determinar a partilha dos bens conforme testamento deixados pelos genitores falecidos.

Em contrarrazões, os apelados
CREMILDO ANTONIO MINOZZO, CLOVIS JOSÉ MINOZZO e ESPÓLIO DE MARLENE MINOZZO NESTLEHNER
arguem,
preliminarmente
, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante apenas reproduz argumentos já rejeitados na sentença e nos embargos de declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defendem a validade do acordo de partilha homologado, argumentando que todos os herdeiros são maiores, capazes e estavam assistidos por advogado quando da celebração do acordo. Destacam que a própria apelante participou ativamente das tratativas, tendo inclusive assinado rascunhos de partilha, conforme documentado nos autos (id. 51796570 e id. 51796571). Quanto à suposta falta de representação do advogado que protocolou o acordo, alegam tratar-se de mera questão formal sem prejuízo processual, uma vez que o documento foi subscrito pelo advogado constituído nos autos.

Houve recolhimento do preparo (id. 281299963).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JONAS COELHO DA SILVA
, OABMT
5706-O

S
USTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA M
ICHELLE MARIE DE SOUZA
, OABMT
9439-A

V O T O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
MARLI ALZIRA MINOZZO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de
MILDO MINOSSO e SANTINA FACHINELLO MINOSSO
, que homologou plano de partilha apresentado pelos herdeiros, com fundamento no artigo 654 do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, passando, então, a análise dicotomizada das preliminares suscitadas.

INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente analiso a questão da inadmissibilidade da apelação por ofensa ao
princípio da dialeticidade
suscitada pelos apelados. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente as razões adotadas pelo juízo
a quo
.

Analisando as razões recursais, verifico que, apesar de rediscutir questões já enfrentadas em sede de embargos de declaração, a apelante apresentou argumentação minimamente específica contra os fundamentos adotados na sentença, especialmente no que se refere à ausência de poderes do advogado que protocolou o acordo e à necessidade de cumprimento dos testamentos já confirmados judicialmente.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade e
passo à análise da preliminar suscitada pela apelante
.

AUSÊNCIA DE PODERES DE ADVOGADO NOS AUTOS

A aludida preliminar demanda cautela e análise cuidadosa dos documentos constantes dos autos. A apelante sustenta a
ausência de poderes
do advogado que apresentou e requereu a homologação do acordo, Dr.
MATHEUS GHISI
, que teria protocolado petição sem procuração nos autos. Argumenta que, por força do art. 104, §2o do CPC, os atos praticados seriam inexistentes e ineficazes.

Verifica-se que as petições mencionadas (id 51794750 e 51796566) foram efetivamente assinadas eletronicamente
/
juntadas ao feito pelo Dr.
MATHEUS GHISI
, embora conste na petição o nome do
Dr. MARCELO BOTELHO LUCIDOS (OAB/MT 11.665).

O advogado que teria subscrito a petição, conforme já mencionado, foi o Dr.
Marcos Botelho
Lucidos
,
advogado regularmente constituído pelas partes
, consoante se infere dos instrumentos de procuração dos
id’s
. 281298891 –
pág.
6 e 40 (procuração com firma reconhecida da apelante
MARLI ALZIRA MINOZZO
), 281298891 – pág. 33 (procuração com firma reconhecida do apelado
CREMILDO ANTONIO MINOZZO
e da esposa
GENI BUTEZKE MINOZZO
), 281298891 – pág. 45 (procuração com firma reconhecida de
CLOVIS JOSE MINOZZO
) e 281298893 – pág. 4 (procuração com firma reconhecida de
MARLENE MINOZZO NESTLEHNER
e esposo
SÉRGIO NESTLEHNER
).

O referido causídico – Dr.
Marcos Botelho
Lucidos
- subscreve, ainda, primeiras declarações (id. 281298891 – pág. 13), pedido de alvará em nome da inventariante/apelante (id. 281298891 – pág. 20), esboço de escritura pública de partilha (id. 281298891 – pág. 21) e apresenta documentos para viabilizar a partilha dos bens do espólio, dentre os quais o testamento particular do id. 281298893 – pág. 39/41, entabulado pelo
de cujus
MILDO MINOSSO.

O referido causídico - Dr. Marcos Botelho
Lucidos
– retificou o valor da causa
1
e procedeu com o recolhimento das custas pertinentes (id. 281299354 – pág. 42).

A decisão do id. 281299354 – pág. 44 nomeou a apelante inventariante
2
. Primeiras declarações apresentadas (id. 281299354 – pág. 48), através do mesmo causídico - Dr. Marcos Botelho Lucidos.

Novo plano de partilha apresentado nos autos (id. 281299359 – pág. 17) através do causídico anteriormente constituído (Dr. Marcos Botelho Lucidos).

Determinou-se, então, intimação do testamenteiro –
Fernando Oliveira Machado –
através da decisão do id. 281299364 – pág. 19, autorizando-se, ainda, a inventariante/apelante a alienação do equivalente a 1.707.36 sacas de soja depositados na empresa SIPAL – Indústria e Comércio Ltda.

Últimas declarações apresentadas, com pedido de partilha de bens (id. 281299364 – pág. 22) subscritas pelo causídico Dr. Marcos Botelho Lucidos.

O testamenteiro -
Fernando Oliveira Machado –
compareceu nos autos (id. 281299389 – pág. 15) e confirma a existência do testamento particular, bem como a entrega do aludido documento aos herdeiros.

O causídico Marcos Botelho Lucidos apresenta prestação de contas, em nome do espólio quanto a alienação da soja à empresa SIPAL – Indústria e Comércio Ltda, através da petição do id. 281299389 – pág. 29, protocolada em 07/02/2020.

A inventariante/apelante -
MARLI ALZIRA MINOZZO –
constitui novos procuradores, conforme petição do id. 281299391, juntada aos autos em 26/05/2020, apresentando, ainda, o instrumento de procuração do id. 281299395. Naquela ocasião a inventariante sustenta não esta de acordo com a partilha amigável apresentada nos autos, sustentando que a partilha atenderia ao interesse exclusivo do herdeiro
CREMILDO ANTÔNIO MINOZZO.
Pleiteou-se, então, a desconsideração da partilha amigável apresentada nos autos e a observância aos termos do testamento apresentado, pugnando, ainda, pelo reconhecimento do direito em ser indenizada pelos herdeiros/apelados
MARLENE MINOZZO
e
CLÓVIS JOSÉ MINOZZO.

A decisão do id. 281299868 suspendeu o andamento do inventário e determinou a instauração de procedimento de ratificação dos testamentos de
MILDO MINOSSO
e
SANTINA FACHINELLO MINOSSO,
que passou a tramitar através do incidente n. 1000894-88.2021.811.0050, conforme se extrai do despacho do id. 281299886.

Comunicou-se, então, nos autos o óbito da herdeira
MARLENE MINOZZO NESTLEHNER
(id. 281299897), com a abertura de inventário extrajudicial e a nomeação da inventariante
FRANSUELI APARECIDA NESTLEHNER,
conforme escritura pública do id. 281299898.

A inventariante colacionou (id. 281299936), então, a sentença do id. 281299937 julgou procedente o incidente de ratificação e confirmação dos testamentos deixados por
MILDO MINOSSO
e
SANTINA FACHINELLO MINOSSO,
com determinação de
“imediato registro, cumprimento e arquivamento em cartório”
(id. 281299937 – pág. 5).

O causídico
MARCOS BOTELHO LUCIDOS
substabeleceu, com reserva, ao causídico
ELIAS HORÁCIO DA SILVA
(id. 281299946) os poderes outorgados pelos herdeiros
CREMILDO ANTONIO MINOZZO
e a esposa
GENI BUTEZKE MINOZZO,
bem como
CLOVIS JOSE MINOZZO
e o espólio de
MARLENE MINOZZO NESTLEHNER
.

Os herdeiros
CREMILDO ANTONIO MINOZZO, CLOVIS JOSE MINOZZO
e o espólio de
MARLENE MINOZZO NESTLEHNER
peticionaram nos autos (id. 281299947)

sustentando a validade do acordo entabulado nos autos e traduzida através da partilha amigável, invocando, então, a incidência do estabelecido pelos
arts
. 422, 1.793, 2.015 e 2.027, todos do CC. Invocaram, ainda, a existência de prescrição da pretensão para anulação da partilha e a inadequação do processo de inventário para se discutir a anulação da partilha.

A inventariante se manifestou nos autos (id. 281299951) refutando as arguições dos herdeiros, insistindo, então, no cumprimento da partilha dos bens dos
de cujus
conforme testamentos homologados.

Eclodiu, então, a sentença recorrida (id. 281299961) em 28.02.2025.

Extrai-se
, então, que o Dr. Marcos Botelho
Lucidos
, posteriormenteàs petições questionadas (id 51794750 e 51796566
) e
juntadas aos autos pelo causídico Dr.
MATHEUS GHISI
, foram devidamente ratificadas pelo procurador das partes ao longo dos anos -
Dr. MARCELO BOTELHO LUCIDOS (OAB/MT 11.665),
inclusive com constantes e reiterados pedidos de homologação do acordoem petição própria (ex.: id. 174708070).

Assim sendo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
", entendo que eventual irregularidade na representação processual foi sanada com a ratificação posterior pelo advogado regularmente constituído nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1
. Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, somente se reconhece eventual nulidade de atos processuais caso haja a demonstração efetiva de prejuízo pela parte interessada. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1582970 SP 2016/0033615-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2018 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOMEADA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALCANCE DA FINALIDADE DEFENSIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - ART. 277, CPC - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS -RECEBIMENTO DA PETIÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBLIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
. O artigo 277 do CPC, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, prevê que
"Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".
Tendo o recorrido apresentado defesa nos autos do cumprimento de sentença sob a nomenclatura de "embargos à execução", mas
atendida a finalidade de impugnação aos cálculos apresentados pela agravante, bem como inexistindo prejuízo às partes, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para que a peça de defesa seja recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, sendo imperiosa a manutenção da decisão agravada
. (TJ-MG - AI: 08656510620238130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/07/2023, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023 – grifo nosso)

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo processual à apelante ou
aos apelados, decorrente
dessa circunstância a qual assinou os acordos juntados
eque
sequer foi oportunamente suscitada nos autos originários, configurando o que a jurisprudência denomina "
nulidade de algibeira
", expressamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões,
REJEITO a preliminar
suscitada e passo à análise do mérito recursal, ressalvando que eventual questionamento de ordem disciplinar deve ser formulado perante a OAB.

MÉRITO

Com relação ao mérito, a questão central consiste em definir se deve prevalecer a partilha amigável celebrada entre os herdeiros ou se a partilha deve observar estritamente os termos dos testamentos deixados pelos falecidos.

A sentença objeto do presente recurso (id. 281299956) assentou naquilo o seguinte:

“
Vistos.

Trata-sede pedido de inventário apresentado por
MARLI ALZIRA MINOZZO
, inicialmente em relação aos bens deixados pelo falecido
MILDO MINOZZO
(de cujus) que faleceu em 28/04/2017.

No ID 41853482, Pág. 12/14, a requerente Marli Alzira Minozzo comunicou o falecimento da
cônjuge meeira supérstite
SANTINA FACHINELLO MINOSSO, requerendo a cumulação das heranças, com o objetivo de regularizar a sucessão de ambos os falecidos no presente inventário.

No ID 41853482, Pág. 17/18, foi determinada a intimação da requerente para comprovar o valor do patrimônio a ser partilhado, bem como para corrigir e complementar as despesas e custas do processo.

Em 07/06/2017, a requerente Marli Alzira Minozzo informou ao Juízo que, após o protocolo do requerimento de inventário judicial, todos os herdeiros, sendo maiores e capazes, chegaram a um consenso e optaram por realizar o inventário de forma extrajudicial. No entanto, devido à existência de testamento particular deixado pelos falecidos, a opção extrajudicial se tornou inviável. Diante disso, a requerente solicitou a expedição de alvará judicial para a venda dos bovinos, equinos e soja, conforme se vê do ID 41853482, Pág. 19/20. Na mesma oportunidade, a requerente apresentou a minuta da escritura pública de inventário e partilha do espólio de
Mildo

Minosso
e Santina
Fachinello

Minosso
, a qual foi considerada como as primeiras declarações (ID 41853482 - Pág. 21/31).

No ID 41854195, Pág. 44/45, foi recebida a petição inicial, sendo nomeada a requerente Marli Alzira Minozzo como inventariante.

Em seguida, a inventariante apresentou a relação das dívidas do espólio, além de esclarecer que as primeiras declarações foram formalmente apresentadas com a juntada da minuta da escritura pública de inventário e partilha.

Sobreveio a decisão de ID 41852301, Pág. 11, que deferiu a cumulação das heranças, determinando que constasse na capa dos autos como requeridos os espólios de
Mildo

Minosso
e Santina
Fachinello

Minosso
, nomeando Marli Alzira Minozzo como inventariante e considerando que as primeiras declarações já haviam sido devidamente prestadas, determinando, ainda, o prosseguimento do inventário.

A inventariante informou a publicação dos editais na imprensa oficial, conforme ID 41852301, Pág. 12/15.

No ID 41852301, Pág. 16, o Ministério Público Estadual se manifestou no sentido de não intervir no feito, uma vez que não há menores ou incapazes envolvidos no processo.

No ID 41852301, Pág. 17/23, a inventariante apresentou um novo plano de partilha, solicitando sua homologação pelo Juízo. Além disso, reiterou o pedido de expedição de alvará judicial para a venda da soja, a fim de quitar dívidas dos espólios.

No ID 41852301, Pág. 37, foi determinada a certificação quanto à intimação das Fazendas Públicas para manifestação no feito, bem como a expedição de edital de notificação para terceiros interessados.

No ID 41852301, Pág. 39, a inventariante solicitou a expedição do termo de compromisso referente ao espólio de Santina
Fachinello

Minosso
.

O Estado de Mato Grosso se manifestou no ID 41852301, Pág. 42, requerendo a juntada da GIA relativa ao imposto de ambos os espólios.

No ID 41852301, Pág. 46, a inventariante apresentou aditamento às primeiras declarações, juntando as GIA relativas aos impostos. Além disso, requereu a expedição de alvará judicial para a venda da soja e a transferência de valores depositados em conta, reiterando também o pedido de expedição do termo de compromisso para o espólio de Santina
Fachinello

Minosso
.

Por ocasião da decisão de ID 41854206, Pág. 19/21, foi recebido o aditamento às primeiras declarações, sendo determinadas novas citações e intimações, conforme o disposto no artigo 626 do CPC. A decisão também determinou a expedição do termo de compromisso referente ao espólio de Santina
Fachinello

Minosso
e, em razão da existência de testamentos, determinou a intimação do testamenteiro. Além disso, foi autorizada a venda do produto soja, com a expedição do alvará judicial para a autorização da venda. Por fim, foi indeferido o pedido de levantamento dos valores depositados na Caixa Econômica Federal, sendo determinado o depósito desses valores nos autos.

Em ato contínuo, a inventariante apresentou as últimas declarações e o esboço de partilha (ID 41854206 - Pág. 22/33), acompanhado dos comprovantes do ITCMD (ID 41853478 - Pág. 24/29).

O testamenteiro se manifestou no ID 41853476 - Pág. 15/17.

O Município de Campo Novo do Parecis também se manifestou no ID 41853476 - Pág. 20, informando a existência de débitos em nome do falecido
Mildo

Minosso
. Posteriormente, foi comprovado o pagamento dos tributos, conforme ID 41853476 - Pág. 26/28.

No ID 41854217, Pág. 1/25, a inventariante Marli Alzira Minozzo requereu a desconsideração total da partilha amigável, argumentando que não concorda com seus termos. Alegou, ainda, a ilegalidade e o desrespeito às normas testamentárias, uma vez que os testamentos formulados refletem vontades divergentes das propostas na partilha amigável. No entanto, em relação aos bens não contemplados nos testamentos, a inventariante não se opõe à partilha apresentada anteriormente. Além disso, requereu a indenização pelos bens utilizados indevidamente pelos herdeiros Marlene Minozzo e Clovis José Minozzo, em razão da utilização dos bens partilhados. Por fim, solicitou que fosse homologada a proposta de partilha ora apresentada, que se encontra em conformidade com a legalidade e os termos estabelecidos nos testamentos.

O herdeiro
Cremildo
Antônio Minozzo no ID 46535021 manifestou que concorda com a partilha dos bens conforme o testamento e reconhece sua legalidade.

No ID 51794750 os herdeiros CREMILDO ANTONIO MINOZZO, CLOVIS JOSÉ MINOZZO e MARLENE MINOZZO NESTLEHNER informam que em 17/02/2003 foi lavrada uma Escritura de Venda e Compra no Cartório do 2o Ofício de Campo Novo do Parecis-MT, transferindo uma área de 11,3204 ha para SAEF CONSTRUÇÕES LTDA. Após georreferenciamento, a área foi corrigida para 11,3295 há, razão pela qual concordam com a retificação e solicitam que, após a concordância da Inventariante Marli Alzira Minozzo, seja expedido Alvará Judicial autorizando o Cartório a realizar as correções necessárias.

Em relação à manifestação da inventariante Marli Alzira Minozzo, que solicita a desconsideração da partilha amigável, os herdeiros CREMILDO ANTONIO MINOZZO, CLOVIS JOSÉ MINOZZO e MARLENE MINOZZO NESTLEHNER esclarecem que a partilha dos bens dos “de cujus” foi resultado de várias reuniões realizadas exclusivamente entre os herdeiros, sem a presença do advogado, que foi informado dos resultados posteriormente. Antes de chegar a um consenso final, diversos acordos foram discutidos, conforme documentos anexados ao processo, incluindo três tentativas de acordo nas quais a inventariante Marli Alzira Minozzo participou ativamente. Quanto ao alegado prejuízo da inventariante, este não procede, pois ela esteve envolvida em todas as reuniões e assinou todos os acordos, expressando satisfação na época. Não sendo razoável, portanto, que, após anos da partilha, alegue prejuízos relacionados ao que foi acordado (ID 51796566).

No ID 50525504, em razão da existência de testamentos, foi determinada a suspensão do inventário até a finalização do procedimento de ratificação dos testamentos deixados pelos inventariados
Mildo

Minosso
e Santina
Fachinello

Minosso
.

Posteriormente, a inventariante juntou guias de pagamento de tributos, notificação do Município de Brasnorte e requereu o envio de ofício ao Indea, solicitando a aceitação dos contratos de arrendamento assinados por ela.

No ID 111466272, foi informado o falecimento da herdeira Marlene Minozzo
Nestlehner
, com a abertura do inventário extrajudicial do espólio de Marlene Minozzo, nomeando como inventariante FRANSUELI APARECIDA NESTLEHNER, que requereu sua habilitação nos autos.

No ID 116698171, a inventariante Marli Alzira Minozzo solicitou autorização para dar baixa no saldo de semoventes em nome de
Mildo

Minosso
.

No ID 117467479, os herdeiros
Cremildo
Antônio e Clovis José Minozzo informaram que a inventariante Marli se recusava a assinar o aditivo ao contrato de arrendamento firmado entre o espólio de
Mildo

Minosso
e a filha da herdeira Marlene Minozzo. Requereram, portanto, que fosse determinado à inventariante a assinatura do aditivo com urgência, sob pena de responder por eventuais prejuízos, ou que fosse concedido alvará judicial autorizando a continuidade do uso da inscrição estadual vinculada ao imóvel pela arrendatária.

No ID 118653853, a inventariante solicitou a expedição de alvará para levantamento de valores em nome de
Mildo

Minosso
, com o objetivo de pagar a multa imposta pelo Indea/MT.

Em decisão proferida no ID 110589220, o pedido de assinatura do aditivo ao contrato de arrendamento foi indeferido, assim como o pedido de alvará judicial para permitir a continuidade do uso da inscrição estadual pela arrendatária. Em relação à baixa no Indea, o juízo solicitou esclarecimentos adicionais, e quanto ao alvará para levantamento de valores, determinou a juntada de prova referente à autuação e multa.

No ID 135375643, a inventariante esclareceu sobre a inexistência do gado, afirmando que os semoventes registrados em nome de
Mildo

Minosso
foram transferidos para a propriedade de
Cremildo

Minosso
, com a devida emissão de GTA em nome de Marli Alzira Minozzo. Informou também que não foi dada baixa na inscrição de
Mildo
e que os valores obtidos com a venda do gado foram utilizados para o pagamento de dívidas do espólio de
Mildo
, com o conhecimento de todos os herdeiros.

No ID 164638025, a inventariante informou que foi proferida sentença nos autos no 1000894-88.2021.811.0050, para confirmação, registro e cumprimento dos testamentos, requerendo o prosseguimento do inventário.

No ID 170786485, foi determinado o prosseguimento do inventário e, em razão da XIX Semana Nacional da Conciliação, os autos foram remetidos para tentativa de conciliação.

No ID 174708070, os herdeiros
Cremildo
Minozzo, Clovis José Minozzo e o espólio de Marlene Minozzo
Nestlehner
defenderam a validade do acordo de partilha, alegando a prescrição para anulação do acordo e a inadequação do processo de inventário para discutir sua anulação. Requereram que fosse julgado improcedente o pedido de anulação, que fosse mantida a partilha conforme o Termo de Acordo, e que fosse homologado o acordo firmado entre as partes, com a expedição do formal de partilha.

A audiência de conciliação foi infrutífera, conforme termo de ID 174718560.

No ID 176676104, a inventariante Marli requereu o prosseguimento do inventário, com a realização da partilha conforme os testamentos dos "de cujus", ratificados por sentença transitada em julgado nos autos no 1000894-88.2021.811.0050. Ela ainda informou que o herdeiro
Cremildo
Minozzo, por meio de seu advogado, declarou que não se opõe à partilha nos termos dos testamentos (documento de ID 46535021).

No ID 180347021, o testamenteiro manifestou ciência da sentença proferida nos autos no 1000894-88.2021.8.11.0050, e se colocou à disposição do juízo para colaborar conforme necessário.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

A priori,
DEFIRO
a habilitação do espólio de Marlene Minozzo
Nestlehner
nos presentes autos de inventário. Proceda-se
às devidas
anotações.

Trata-se de inventário conjunto dos bens deixados por ocasião do falecimento de MILDO
MINOZZOe
SANTINA FACHINELLO MINOSSO.

O inventário teve o sobrestamento diante da notícia de que os falecidos haviam deixado testamentos, os quais foram processados em ação autônoma (n° 1000894-88.2021.8.11.0050). A ação foi julgada procedente, reconhecendo a inexistência de vícios extrínsecos, e determinando o imediato registro, cumprimento e arquivamento dos testamentos em cartório.

A controvérsia cinge-se à validade da partilha realizada pelos herdeiros, diante do inconformismo posterior da inventariante/herdeira Marli Alzira Minozzo, e se a partilha amigável pode prevalecer sobre os testamentos deixados pelos inventariados.

Da análise dos autos, verifica-se que na manifestação de ID 41853482 - Pág. 21/31), os herdeiros informaram que logo após o ajuizamento do presente inventário, chegaram a um consenso sobre a partilha dos bens, apresentando inclusive uma minuta de escritura pública da partilha. No entanto, em razão da existência dos testamentos, encontraram-se impedidos de dar prosseguimento à finalização do inventário na via extrajudicial.

Cabe destacar que essa manifestação ocorreu antes da inclusão do artigo 12-B na Resolução 35/2007, que, com a sua alteração, passou a prever a possibilidade de realização de inventário extrajudicial mesmo na existência de testamento. Assim, com a introdução dessa nova norma, a via extrajudicial tornou-se viável, o que, em princípio, afastaria o interesse processual na continuidade da presente ação judicial.

No entanto, no caso em questão, existe uma peculiaridade, após dois anos da apresentação da minuta de partilha amigável, a herdeira Marli Alzira Minozzo vem aos autos manifestar seu arrependimento e desistência unilateral da partilha acordada, fato que impacta diretamente na possibilidade d
e
o inventário tramitar extrajudicialmente. Diante disso, cabe a este juízo a análise da possibilidade de homologação do plano de partilha amigável previamente apresentado, considerando a insurgência da herdeira Marli e os argumentos que ela sustenta.

Neste contexto, a questão que se apresenta como de maior relevância é a validade do acordo celebrado entre os herdeiros. Consta nos autos que, ainda em 2017, todos os herdeiros estavam plenamente de acordo com a partilha amigável proposta.

No entanto, posteriormente, a herdeira Marli, alegando a existência de vícios no acordo, pleiteou sua desconsideração, sustentando que teria direito a uma porção adicional de quase trezentos hectares de terras, além de afirmar que a partilha não teria observado adequadamente os testamentos.

Contudo, é possível afirmar que a partilha amigável apresenta plena validade, uma vez que, à época de sua celebração, todos os herdeiros estavam cientes das condições acordadas e não há indícios sólidos de que o pacto tenha sido viciado de forma a comprometer sua validade.

Destaca-se que, à época da celebração do acordo, a herdeira MarliAlzira Minozzoestava plenamente ciente da existência dos testamentos e, ademais, contava com a assessoria de advogado para a formalização da partilha. A alegação de que a partilha foi realizada sem a sua participação não se sustenta, pois, conforme consta nos
ID’s
, 51796570 e 51796571 há rascunhos de partilha que demonstram claramente o conhecimento da herdeira Marli Alzira Minozzo sobre a divisão dos bens. Em todas essas versões, está evidenciada a sua ciência e concordância. Ademais, não há nos autos qualquer prova substancial de vícios no consentimento.

Contrariamente ao que a herdeira Marli Alzira Minozzo alega, ou seja, que não estava de acordo com a partilha, é difícil crer que ela, caso realmente não tivesse concordado, tenha aguardado quase dois anos após a formalização da partilha e a sua apresentação em juízo para manifestar sua discordância. Se realmente houvesse alguma divergência quanto aos termos, o mais razoável seria que tivesse se insurgido de imediato, ou ao menos não teria assinado o termo de partilha.

Além disso, se a herdeira Marli estivesse insatisfeita com a atuação do advogado que a representava, teria a plena possibilidade de contratar outro profissional para revisar ou questionar os termos do acordo, o que não ocorreu. O que se verifica, portanto, é um claro arrependimento e uma desistência unilateral da partilha previamente ajustada.

Nesse ponto,
são
inaplicáve
is
o arrependimento e a desistência unilateral de uma partilha amigável que foi celebrada com a devida assistência de advogado, especialmente considerando que tal acordo ocorreu de forma voluntária e consciente, mesmo antes de sua homologação. A presença de assessoria jurídica para todos os envolvidos reforça a validade do pacto, tornando indevida qualquer tentativa de revogação unilateral, uma vez que as partes estavam plenamente cientes dos termos acordados.

Vale destacar que o acordo celebrado entre as partes é ato bilateral e os atos das partes geram efeitos imediatos no processo e não dependem de homologação.

O pedido unilateral de desistência do acordo não tem o condão de destituir o que restou decidido por meio de negócio bilateral, livremente firmado pelas partes, devendo haver concordância da parte adversa, o que não ocorreu no caso vertente, pois os demais herdeiros estão de acordo com a partilha anteriormente apresentada.

Vale lembrar o quanto disposto no art. 849, parágrafo único, do Código Civil:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes”.

A simples alegação da inventarianteMarli Alzira Minozzode que os termos contidos na partilha não refletem sua vontade, e que tal inconformidade somente foi reconhecida e manifestada nos autos após dois anos de sua formalização, não configura fundamento para a nulidade do negócio jurídico. A desistência e arrependimento posteriores, sem respaldo em elementos que comprovem vícios como dolo ou coação, não são suficientes para invalidar a transação acordada.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"Uma vez, porém, que o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). Por isso, enquanto não rescindida regularmente a transação, nenhuma das partes pode impedir, unilateralmente, que o juiz da causa lhe dê homologação, para pôr fim à relação processual pendente. O certo é que, concluído, em forma adequada, o negócio jurídico entre as partes, desaparece a lide, e sem lide não pode o processo ter prosseguimento. Se, após a transação, uma parte se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Mas a lide primitiva já está extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. O arrependimento ou a denúncia unilateral é ato inoperante no processo em que se produziu a transação, mesmo antes da homologação judicial. (In: Curso de direito processual civil. v. I, 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 296).

Ressalte-se que outro não é o entendimento assente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive em sede do direito sucessório:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ABERTURA DE INVENTÁRIO – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL POR UMA DAS PARTES VISANDO A NÃO HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.
Constituindo o acordo firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial revela-se incabível a desistência unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva, permitindo ao magistrado verificar se o acordo foi realizado conforme com os ditames legais, bem como se versa sobre direitos disponíveis
. (N.U 1023515-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO - ACORDO COM PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR “CARTA DE CRÉDITO” –
ACORDO FIRMADO – DESISTÊNCIA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE O ACORDO NÃO TENHA SIDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE VONTADE – PREVALÊNCIA DO ATO DE DISPOSIÇÃO DE VONTADE DE AMBAS AS PARTES – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA N. 543/STJ E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Mesmo que o acordo firmado entre as partes não tenha sido homologado, possui prevalência o ato de vontade firmado entre as partes, quando não demonstrado qualquer vício de vontade, eis que o simples arrependimento unilateral não o invalida.
(N.U 1032826-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024).

Com efeito, sendo a partilha amigável válida, observadas as exigências legais e não sendo demonstrada a ocorrência de qualquer vício, trata-se de um ato jurídico perfeito e acabado, que exige sua homologação. Nesse contexto, não cabe que o simples arrependimento unilateral de apenas uma herdeira obstaculize sua homologação.

Uma vez reconhecida a validade da partilha amigável, é importante ressaltar que, embora tenha sido proferida decisão que reconheceu a inexistência de vícios extrínsecos nos testamentos, entendo que, no presente caso, a existência desses testamentos não impede que os herdeiros, sendo maiores e plenamente capazes, disponham livremente sobre a partilha dos bens.

Nesse sentido, destaca-se as seguintes jurisprudências:

Agravo de instrumento. Arrolamento sumário. Recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de alvará judicial para levantamento de valores existentes em conta bancária da de cujus, bem como indeferiu o pedido de homologação de partilha amigável.
Existência de testamento que em princípio não impede que os herdeiros, maiores e capazes, disponham de forma diversa sobre a partilha, assim como não impede a realização de inventário extrajudicial
. Pedido de levantamento de saldo de conta bancária da falecida formulado em arrolamento sumário e não em ação autônoma de alvará, não se submetendo ao limite previsto no art. 2o da Lei no 6.858/1980. Incidência dos itens 106.4 e 130 do Capítulo XVI das NSCGJ. Recurso provido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2062614-70.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel -1a Vara; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024).

PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE IGUALDADE E VALOR. PREVALÊNCIA DO DECISUM
. TESTAMENTO QUE RESTOU COMO VÁLIDO E OPERANTE, EM SUAS CLÁUSULAS. QUALIDADE DE HERDEIROS, LEVADA EM ATENÇÃO. PARTILHA AMIGÁVEL PREVALECENTE
. RECURSO IMPROVIDO. (TJMG
-Apelação

Cível 1.0000.00.192010
-7/000, Relator(a): Des.(a)
Isalino

Lisbôa,
3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2002, publicação da súmula em 22/03/2002).

O Código Civil, em seu artigo 2.015, autoriza expressamente que, independentemente da existência de testamento, se os herdeiros forem capazes, estes poderão fazer a partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz.

Portanto, é plenamente possível que os herdeiros, mesmo diante de um testamento, acordem e disponham de maneira diversa sobre a partilha dos bens,desde que sejam maiores, capazes e haja concordância entre eles, o que ocorreu no presente caso.

Desta feita,
HOMOLOGO
o plano de partilha apresentado no ID 41854206 - Pág. 22/33, com a retificação do número da matrícula no 1931 do CRI de Campo Novo do Parecis para que conste o correto n° 9131 de bens deixados pelo falecimento de MILDO
MINOZZOe
SANTINA FACHINELLO MINOSSO, em consonância com o artigo 654 do Código de Processo Civil, e atribuo a cada um dos interessados o seu respectivo quinhão, salvo erros, omissões ou direitos de terceiros. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE
à Fazenda Estadual para ciência acerca da comprovação de recolhimento do imposto de ID 41853478 – Pág. 24/29.

Com o trânsito em julgado da presente sentença,
EXPEÇA-SE
o formal de partilha.” (grifos e destaques no original)

Para melhor entendimento da questão colocada nos autos, necessário elencar de forma cronológica os pedidos/andamentos processuais.

Abertura da ação de Inventário e Partilha ajuizada por Marli Alzira Minozzo/apelante em 03/05/2017 (id. 281298891);

Na petição de id. 281298891-fl.19 consta que ‘
após ter protocolado o requerimento de abertura de inventário via judicial,todos os herdeiros compuseram de forma amigável,e, por serem todos maiores e capazes optaram e requerem de forma extrajudicial por ser mais célere o andamento.Tendo em vista a existência de testamento particular, não foi possível realizar de forma extrajudicial.’
Por fim consta da petição:
‘sendo perfeitamente aos herdeiros o direito de disporem dos bens deixados pelos autores da herança através dos testamentos, da melhor forma, de modo que todos sejam beneficiados por igual, em comum acordo, livres de qualquer coação ou pressão, por atender melhor os interesses comuns de ambos, apresentam nova distribuição dos bens’.
(06/06/2017);

Escritura de Inventário e Partilha amigável em id. 281298891- fl. 21;

Nomeação da recorrente como inventariante consta em id. 281299354-fl.44;

Após o falecimento da meeira, a inventariante/apelante apresentou novo plano de partilha, que
‘retrata a real vontade de cada herdeiro, ficando assim, todos satisfeitos com seus quinhões, não

havendo nenhuma reclamação a fazer’
(id. 281299359-fl. 17) (27/02/2018);

Novo esboço de partilha amigável consta em id. 281299364-fl.22, datado de 29/05/2019;

Nova petição da inventariante/apelante em 10/09/2019, afirmando que ‘
em relação aos herdeiros, todos, por seu procurador que esta subscreve
- Marcos Botelho
Lucidos
–
estão de acordo com os aditamentos, últimas declarações de partilha apresentados nos autos, por expressarem a vontade de ambos e melhor atender os interesses comuns
.’
(id. 281299389-fl.13);

Na petição juntada ao feito em 21/10/2020 – id. 281299390 – a inventariante/recorrente, revogou os poderes do advogado anteriormente constituído e requereu a regularização processual, apresentou novo esboço de partilha e pugnou pela sua homologação, com o bloqueio de imóveis, alegando que ‘
a Inventariante informa sua discordância quanto as condições “amigáveis” expostas em juízo, através das petições anteriores, posto que não condizem com o que entende justo e legal, e, muito menos, com sua real vontade perante este inventário’
;

Juntada de DECLARAÇÃO emitida pelo herdeiro
Cremildo
, não se opondo à partilha dos bens nos termos contidos nos testamentos (id. 281299861 – 10/12/2020);

Manifestação dos demais herdeiros, asseverando que os acordos realizados foram de comum acordo e com a participação efetiva da apelante. Ressaltam que
‘após o acordo amigável realizado por todos os herdeiros, inclusive com a participação presencial da Inventariante Marli Alzira Minozzo,
cada um dos herdeiros deles já DESTINOU INVESTIMENTOS EM SUAS ÁREAS PROPRIEDADES HERDADAS, inclusive a Inventariante.
Modificar uma situação decidida após meses de conversação, com documentos assinados por todos e com reconhecimento de assinatura será um verdadeiro contrassenso’.
(id. 281299863 – 25/03/2021);

Termos de acordo amigável, datados de 26/05/2017, 22/05/2017 e 01/11/2017 juntados em id. 281299864;

Rascunho da partilha (id. 281299865) e Planta de Divisão do imóvel (id. 281299866);

Decisão proferida pelo Juiz de Primeiro Grau,
suspendendo
o curso do inventário até a ratificação dos testamentários (id. 281299868);

Sentença proferida ação de confirmação de testamento – PJE 1000894-88.2021.8.11.0050 – consta em id. 281299937 (09/07/2024), determinando o regular prosseguimento da ação de inventário e partilha (id. 281299940);

Audiência de tentativa de Conciliação restou infrutífera (id. 281299948).

Pois bem
.

Ab
initio,
deve ser salientado
que
,
logo após o ajuizamento do inventário
,
os herdeiros, inclusive a apelante
,
comunicaram nos autos a existência de consenso sobre a partilha dos bens, apresentando inclusive uma minuta de escritura pública da partilha. Como bem pontou a magistrada, “
essa manifestação ocorreu antes da inclusão do artigo 12-B na Resolução 35/2007, que, com a sua alteração, passou a prever a possibilidade de realização de inventário extrajudicial mesmo na existência de testamento. Assim, com a introdução dessa nova norma, a via extrajudicial tornou-se viável, o que, em princípio, afastaria o interesse processual na continuidade da presente ação judicial.”

Friso que o Código Civil, em seu art. 1.857, § 1o, estabelece que "
a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento
". Por outro lado, o princípio da autonomia da vontade, consagrado no direito sucessório, permite que os herdeiros necessários, desde que maiores e capazes, disponham livremente sobre a forma de partilha dos bens, mesmo que contrariamente às disposições testamentárias do autor da herança, desde que preservada a legítima.

Com efeito, a partilha amigável, nos termos do art. 2.015 do Código Civil, é possível quando os herdeiros são capazes e estão de acordo.

O dispositivo estabelece que:

"Art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz."

No mesmo sentido, o art. 610 do Código de Processo Civil estabelece que "
havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial
", mas, em seu § 1o, ressalva que "
se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras
".

A questão que se coloca é se a existência de testamento constitui óbice à realização de partilha amigável diversa das disposições testamentárias.

Nesse sentido, compreendo que em princípio não há qualquer impedimento, quando se verifica que a partilha é proposta pela
integralidade
dos herdeiros maiores e capazes, ainda que em desacordo com o testamento deixado pela falecida, senão vejamos:

“Agravo de instrumento. Arrolamento sumário.
Recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de alvará judicial para levantamento de valores existentes em conta bancária da de cujus, bem como indeferiu o pedido de homologação de partilha amigável
.
Existência de testamento que em princípio não impede que os herdeiros, maiores e capazes, disponham de forma diversa sobre a partilha, assim como não impede a realização de inventário extrajudicial
. Pedido de levantamento de saldo de conta bancária da falecida formulado em arrolamento sumário e não em ação autônoma de alvará, não se submetendo ao limite previsto no art. 2o da Lei no 6.858/1980. Incidência dos itens 106 .4 e 130 do Capítulo XVI das NSCGJ. Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2062614-70.2024 .8.26.0000 São Manuel, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“(...) 2. OCódigo Civil, por sua vez, autoriza expressamente, independentemente da existência de testamento, que,"
se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz
"(art. 2.015). Por outro lado, determina que "será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz"(art. 2.016) - bastará, nesses casos, a homologação judicial posterior do acordado, nos termos do art.659doCPC. (...) 5.
Na hipótese, quanto à parte disponível da herança, verifica-se que todos os herdeiros são maiores, com interesses harmoniosos e concordes, devidamente representados por advogado
. Ademais, não há maiores complexidades decorrentes do testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Ministério Público atuante junto ao Tribunal local concordaram com a medida. Somado a isso, o testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 18o Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, processado e concluído perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões.” (REsp n. 1.808.767/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019,
DJe
de 3/12/2019)."

Com efeito, uma vez declarada a regularidade formal do testamento na sentença (PJE n. 1000894-88.2021.8.11.0050), e diante da ausência de herdeiro incapaz entre as partes, havendo acordo entabulado por todos os herdeiros – maiores, capazes e devidamente representados -, com a realização de investimentos nas áreas destinadas de modo amigável, compreendo que partilha poderia ser confirmada.

Contudo, é certo que no caso em tela atualmente não há consenso entre os herdeiros.

Embora se compreenda que houve substancial mudança de entendimento da inventariante/apelante, após participar ativamente da elaboração do acordo de partilha, não há como reconhecer que
a partilha em questão

NÃO foi homologada na ocasião,
não havendo, portanto, que se falar em incidência do
disposto
no art. 2.027 do CC.

Na realidade a inventariante se rebelou com relação ao acordo, antes do procedimento de confirmação dos testamentos, local este que caberia aos herdeiros discutir a validade formal dos testamentos, bem como a existência de elementos que impossibilitavam o cumprimento da manifestação de
última
vontade dos testadores, titulares das heranças.

Com a confirmação dos testamentos e a ausência de concordância entre todos os herdeiros com relação ao esboço de partilha apresentado, compreendo que a r. sentença equivoca-se ao simplesmente homologar a partilha apresentada. Não há que se falar, nesse aspecto em prescrição, pois é certo que a prescrição só ocorre após a homologação da partilha, ou inadequação do meio adequado do processo de inventário para se discutir a partilha, pois é justamento no processo de inventário que a partilha deve ser debatida e decidida.

De acordo com o Código Civil, constituem modalidades de testamento: testamento público, cerrado e particular (art. 1.862) e cada um deles segue regras minuciosas e necessárias justamente com o intuito de preservar o interesse do testador quando do seu falecimento.

Embora o testamento público seja mais recomendado, já que as formalidades são cumpridas diante de um tabelião, o testamento particular também é ferramenta possível de ser utilizada, e sua efetividade – desde que cumpridas as formalidades e requisitos legais – é idêntica ao testamento público.

O testamento particular pode ser realizado de próprio punho ou mediante processo mecânico, desde que cumpridos os requisitos dispostos no art.1.876 do Código Civil, na presença de três testemunhas, que tenham ouvido a leitura do testamento e subscrito. O excesso de detalhes nos requisitos para sua validade faz com que seja um instrumento pouco utilizado; a assinatura das testemunhas sem a solenidade da leitura em voz alta pelo testador, por exemplo, é causa de nulidade. Diferente de legislações estrangeiras, em que os procedimentos são mais simples e, consequentemente, com maior índice de utilização
3
.

O testamento, como é certo, tem natureza jurídica de negócio jurídico unilateral. É da essência do instituto a desnecessidade de recepção da vontade expressada pelo testador.

Zeno Veloso, em artigo sobre o tema, discorre sobre as características do testamento:

"4. Diante de suas características essenciais, pode-se dizer que o testamento é negócio jurídico personalíssimo, unilateral, formal ou solene e revogável. (...) 4.2. O testamento é negócio jurídico unilateral. Sua perfectibilidade jurídica cinge-se à manifestação da vontade do disponente, vontade livre, solitária e soberana, que é suficiente e bastante para a validade do ato observadas as formalidades legais, não havendo qualquer aceitante ou recebedor da declaração do testador. Ninguém é comparte ou destinatário, tratando-se de manifestação de vontade não
receptícia
. A herança tem de ser aceita (art. 1.804) e o legado tem de ser pedido (art. 1.923), mas isso somente ocorrerá depois da morte do testador, quando aberta a sucessão, sendo posterior, portanto, não concomitante, e nada influindo na validade do testamento. Observe-se que, cumpridos os requisitos legais, o testamento é negócio válido, desde que concluído, mas a sua eficácia é diferida, dependendo da morte do seu autor. São, pois, dois planos distintos do mundo jurídico: o da validade e o da eficácia. Enfim, a natureza jurídica do testamento afasta qualquer
ideia
de contratualidade. Ademais, o testamento é negócio unipessoal. Para cada testador, o respectivo testamento. Duas ou mais pessoas não podem fazer, no mesmo ato, disposições de última vontade".
4

Outro não é o entendimento de Claudio Luiz Bueno de GODOY em comentário ao artigo1.858doCódigo Civilde 2.002:

"O artigo enuncia duas características essenciais do testamento. É negócio jurídico personalíssimo. Só pode ser praticado pelo próprio testador, pessoalmente, sem possibilidade de representação". (...)"A segunda característica afirmada no artigo é se tratar de ato revogável a qualquer tempo".

"Outras características do testamento, não enunciadas neste artigo, mas apontadas pela doutrina, são as seguintes: é negócio jurídico unilateral, gratuito," mortis causa", solene e imprescritível. É unilateral por se aperfeiçoar com a exclusiva manifestação de vontade do testador; não demanda nem comporta concordância ou aceitação dos beneficiários. É gratuito por não haver contrapartida exigível dos beneficiários." (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. et. al.Código civilcomentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 7. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2013, p. 2242)

Independentemente da modalidade de testamento escolhida, testar é um exercício de liberdade, sendo certo que a doutrina especializada assenta:

“O testamento é o ápice da autonomia (privada), pois atinge o máximo da possível relevância” (PRETTO, Cristiano. Autonomia privada e testamento: Liberdade e limite no direito de testar no Código Civil de 2002. Porto Alegre:
Segio

Antonio
Fabris Ed., 2015, p. 78).

“É de tal ordem o alcance do princípio da autonomia da vontade, que é respeitado mesmo depois da morte. O testamento é a prova.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Sucessões. 3 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 352)

Note-se que não se está diante de uma ação de nulidade de testamento, mas de ação de inventário visando a partilha de bens deixados por titulares falecidos que elaboraram testamentos considerados válidos através de sentença judicial. Evidencia-se, assim, a necessidade de observância das disposições testamentárias com relação aos bens testados, realizando-se, então, a partilha dos demais bens deixados pelos titulares das heranças que não foram objeto dos testamentos, observando-se, assim, o estabelecido pelo art. 1.899 do CC que estabelece:

"Art. 1.899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador."

Interessante reflexão sobre os efeitos
post mortem
do testamento e a obrigatoriedade de cumprir a vontade de quem faleceu:

“O testamento, portanto, cria uma espécie de ficção: o testador, morto, exige o cumprimento de seus desejos. Ele deixa para os herdeiros as diretrizes do seu querer para que as cumpram fielmente. [..] A sucessão testamentária é uma oportunidade de se afastar a aplicação da lei, escrever o destino dos seus bens e impor outras situações existenciais.” (TOLEDO, Maria Beatriz de. Captação dolosa da vontade do testador. Rio de Janeiro:
Lumen
Iuris, 2021, p. 29)

Mencionando o art. 1.666 do Código Civil de 1916 cuja redação foi mantida integralmente no art. 1.899 do Código Civil de 200262, Orosimbo Nonato destaca
: “Ainda aqui prevalece a regra suprema a que
tôdas
as demais, no partilhar, são ancilas: antes de tudo e acima de tudo, cate-se obediência à vontade do testador, dentro na lei.”
(NONATO, Orosimbo. Estudos
sôbre
sucessão testamentária. Vol. III. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1957, p. 265)

À essa obediência, também caracterizada como
“o prestígio que deve ser dado à manifestação de vontade expressa no testamento”
5
,
dá-se o nome de princípio da vontade soberana do testador.

Trata-se de
“exacerbação do princípio da autonomia da vontade”
, permitindo a
“vontade individualista e, por vezes, egoísta do testador”
. Sobre isso, afirmou Zelo Veloso com a sapiência e ironia que lhe eram característicos:

“Em alguns casos, a leitura da mensagem causa espanto, pelo rancor ou capricho que emana daquele instrumento, por estarem algumas disposições recheadas de mesquinharia, iniquidades. Noutros casos, o testamento retrata a sinceridade, a bondade, a transigência, a tolerância, o perdão. O testamento, enfim, exala paixão no que paixão tem de bom e de ruim. Um robusto tratado de psicologia pode dar menos informação e material a um estudioso do que um testamento.” (VELOSO, Zeno. “Testamento: o último desejo”. In PEREIRA, Rodrigo da Cunha; GROENINGA, Giselle Câmara (Coord.) Direito de família e psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 2003, p. 396)

Saliento que embora ninguém seja obrigado a acumular, durante a vida, patrimônio para garantir herança aos seus sucessores, uma vez que o
de cujus
deixa patrimônio, surge aos sucessores o direito fundamental à herança, ou seja, não se trata de mera expectativa de receber a herança, pois a lei garante a sucessão hereditária, ou seja, prevê em regra diante do falecimento de um familiar, haverá transmissão do patrimônio aos seus herdeiros, que (novamente em regra) correspondem aos familiares mais próximos.

Quando o titular do patrimônio resolve se utilizar do testamento, como instrumento de planejamento sucessório, para destinar seus bens a herdeiros legítimos ou legatários, respeitando os limites da liberdade testamentária, em regra, possui liberdade para realizar as disposições que bem entender quanto à parte disponível.

Ao tratar da ponderação do direito de herança com outros direitos fundamentais, Mário Luiz Delgado defende que o direito dos herdeiros não se sobrepõe ao direito do autor da herança:

“A proteção constitucional dos herdeiros não se sobrepõe a outras garantias constitucionais de igual hierarquia, como se dá com o direito de propriedade do autor da herança, inexistindo supremacia axiológica dos direitos dos herdeiros sobre os do de cujus. O processo interpretativo em matéria de Direito das Sucessões não pode considerar a proteção da legítima uma barreira intransponível quando chamado a resolver eventual conflito entre a prerrogativa de livre disposição do patrimônio pelo titular e o direito de herança dos sucessores, cabendo, justamente aí, ponderar as situações jurídicas em confronto, de forma que a solução encontrada se amolde à tábua de valores constitucionais.” (DELGADO, Mário Luiz. O Direito Fundamental de Herança sob a ótica do titular do patrimônio. Indaiatuba: Editora Foco, 2023, p. 13)

Assim sendo, compreendo que em razão da ausência de consenso entre os herdeiros, apesar deste (consenso) ter existido no passado, deve ser privilegiada a vontade dos testadores.

No caso dos autos, compreendo que a sentença recorrida deve ser anulada, pois não há possibilidade de homologação da partilha refutada tempestivamente pela inventariante, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para que efetue a partilha dos bens que estão incluídos nos testamentos, observando-se as disposições de última vontade dos testadores, procedendo-se, ainda, a análise, inclusive mediante avaliação e demais diligências, se não houver novo consenso entre as partes, e partilha daqueles bens que não compõem os testamentos, conforme as regras sucessórias aplicáveis a hipótese.

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso de apelação, anulando a sentença homologatória recorrida
,
determinando o retorno os autos ao juízo de primeiro grau para que o juízo a quo efetue nova tentativa de conciliação/mediação entre os herdeiros. Caso inexista composição deverá ser realizada partilha dos bens que estão incluídos nos testamentos, observando-se as disposições de última vontade dos testadores, procedendo-se, ainda, a análise, inclusive mediante avaliação e demais diligências quanto a partilha daqueles bens que não compõem os testamentos, conforme as regras sucessórias aplicáveis a hipótese.

É
como

voto
.

______________________________________________

[1]

O valor da causa
atribuído

foi
de R$ 15.102.387,50 (quinze
milhões
cento e
dois
mil
trezentos
e
oitenta
e
sete
reais e
cinquenta
centavos).

[2]

Termo de
nomeação
no id. 281299354 –
pág
. 46.

[3]

VELOSO, Zeno. Do
testamento
particular. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves.
Arquitetura
do
Planejamento

Sucessório
. Belo Horizonte,
Fórum
, 2019, p. 454-455;458-459.

[4]
VELOSO, Zeno.
Testamentos
–
noções

gerais
;
formas

ordinárias
;
codicilo
;
formas

especiais
. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) –
Direito
das
sucessões
e o Novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
Disponível

em
:
www.flaviotartuce.adv.br/assets/uploads/artigosc/zeno_testamento.doc
.
Acesso

em
: 20/05/2025

[5]
OLIVEIRA, Carlos E. Elias de.
Princípio
da
vontade

soberana
do
testador
e o
censurável
“
testamento
magistral
”.
In Consultor
Jurídico
, 21/09/2020.
Disponível

em
:
https://www.conjur.com.br/2020-set21/direito-civil-atual-principio-vontade-soberana-testador-censuravel-testamento-magistral/
.
Acesso

em
20/05/2025

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Este é
um caso
“
sui generis
”, incomum em nossa Câmara
.

Pa
ra acompanhar Vossa Excelência,
levo
em consideração
a
postura
de
uma certa incongruência
da
juíza que prolatou
a
decisão recorrida.

A
magistrada
suspende
u
o inventário e se manifest
ou
no sentido de que aguardar
ia
o procedimento próprio para abertura do testamento.
J
á havia
,
no bojo desse inventário
,
uma minuta de acordo
de fato,
em que a própria apelante concordou, por figura
r
na qualidade
de in
ventariante
,

m
as
, posteriormente, volt
ou
atrás.

Inclusive, verifiquei que nesse acordo não
havia
cláusula de
ir
retratabilidade
e,
face a inexistência de
n
omologação
judicial
,

s
eria perfeitamente possível
, à apelante,
adotar essa postura
.

Não obstante,
magistrada suspendeu o trâmite do inventário para aguardar o procedimento

de
abertura do testamento. Esse procedimento
,
de regra
,
é

de jurisdição voluntária, portanto,
geralmente
, não
faz coisa julgada
. No entanto
,
no caso em exame,
teve
todo o
caráter
de
contencioso,
pois
houve
i
mpugnação dos outros herdeiros, com
bem disse
o

douto
advogad
o
d
a
tribuna,
que foi

levada a efeito por
dezenas de laudas
. Enfim,
houve
toda

uma espécie de
instrução desse processo
,
que demorou,
se não me
engano, quatro
anos
,

e
a
magistrada
julga, por senten
ça,
como formalmente
legal, a abertura de inventário, declara legítimo e manda fazer as inscrições.

A juíza
proferiu
um comando
sentencial
,

no sentido julg
ar
procedente
o pedido p
ara determinar o imediato registro
e
cumprimento de arquivamento
do testamento
em cartório
.

Aliás, são
dois
testamentos.

Só que, ao invés de cumprir a própria determinação, a juíza homologa o acordo lá de trás, feito no inventário que ela mesma suspendeu para
possibilitar a abertura d
o testamento. Então, a conduta se revela uma espécie até de "
error
in procedendo
" da juíza, neste caso específico.

Ademais, não podemos simplesmente ignorar a vontade dos donos dos
bens. Se
eles quiseram privilegiar um determinado herdeiro em detrimento de outro, deve haver algum motivo. Sabe-se lá se foi esse herdeiro que cuidou deles no leito de morte ou que ajudou a criar os outros filhos. Enfim, os motivos não importam aqui, mas os pais têm os seus motivos para fazer aquela divisão, de acordo com a sua
última vontade
.
Não podemos desprezar a vontade daqueles que são os reais proprietários dos bens que estão sendo divididos.

Então, com base também nessas considerações, e congratulando o ilustre Relator pelo brilhante voto, acompanho-o integralmente.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(2o VOGAL):

Pelas razões já expostas
, a
companho
integralmente
o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025
.